Tribunal: TJDFT
Processo: 0721555-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE DESCLASSIFICOU O DELITO DE LATROCÍNIO PARA HOMICÍDIO. MEIOS DE PROVA APTOS A INDICAREM OS INDÍCIOS DE AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. INCUMBÊNCIA DO JÚRI. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há nos autos prova irrefutável da subtração de bens da vítima pelo acusado ou mesmo se o dolo do réu era o de ceifar a vida da vítima para subtrair os seus bens. Lado outro, o acervo probatório coligido aponta para o cometimento do crime doloso contra a vida por motivo irrelevante, devendo prevalecer a competência do Tribunal do Júri para o processamento e julgamento do feito.
2. Recurso desprovido.